Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-96.2020.8.11.0005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000562-96.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISEU DIRCEU RAMOS - CPF: 804.528.921-04 (RECORRENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ANADILE BRANBATI - CPF: 459.984.001-78 (RECORRIDO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000562-96.2020.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):
Elizeu Dirceu Ramos

Recorrido(s):
Anadile Brambati

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta:
46

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA ATINGIDA PELO VEÍCULO DO REQUERIDO - LESÕES CORPORAIS DEMONSTRADAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgou procedente os pedidos iniciais
,
condenou a parte promovida a pagar a autora a quantia de R$ 1.330, 00 (mil trezentos e trinta reais e trinta centavos) a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de acidente de trânsito.

2.

Narra a parte autora que na data de 10/05/2019 sofreu acidente de trânsito, tendo o veículo do requerido lhe atingiu na Av. J.P.F. Mendes, fato este que lhe causou traumatismo cranioencefálico moderado, contusão em região frontal, hematoma subdural pequeno occipital e hemorragia subaracnóidea, motivo pelo qual pugnou por indenização a título de danos materiais e morais.

3.

O requerido em sua defesa pleiteou que a indenização fosse fixada levando em consideração a sua condição econômica e a culpa concorrente da vítima.

4.

Da análise dos autos, vê-se que fora realizada audiência de instrução, com o depoimento pessoal da parte autora e das testemunhas arroladas, ficando comprovado que a vítima fora atingida pelo veículo do requerido após o automóvel ter saído da rua que cruza a avenida.

5.

Sabe-se que dentro do perímetro urbano, o condutor do veículo deve manter cuidado e atenção ao efetuar manobras de acesso à avenida principal, verificando se há pedestres no cruzando, devendo dar preferência aos que estejam transitando, o que implica necessariamente no respeito às regras de trânsito.

6.

No caso dos autos, entendo que não ficou demonstrada à adoção das cautelas exigidas pela norma, com culpa exclusiva do motorista, que deixou de tomar os cuidados necessários ao fazer a manobra em seu veículo.

7.

Desse modo, entendo que não ficou demonstrada culpa concorrente da parte autora, fato este que faz surgir à responsabilidade do recorrente em indenizar, vez que presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade, previstos nos arts. 186 e 927do CC.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022